Tribunal: TJDFT
Processo: 0701491-24.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Ementa. Juizado Especial da Fazenda Pública. Agravo de Instrumento. Plano de Saúde. INAS. Procedimento cirúrgico em rede credenciada. Cobrança posterior à internação. Inclusão em cadastro de inadimplentes. Suspensão da cobrança e da negativação. Cabimento. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelas autoras em face de decisão proferida no processo no 0701491-24.2025.8.07.9000, em trâmite no 4o Juizado Especial de Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente no pedido de suspensão da cobrança e de negativação referente às despesas hospitalares, em tese, cobertas pelo contrato de plano de saúde estabelecido com o Agravado.
2. Em suas razões recursais, as recorrentes afirmam que a controvérsia decorre da negativa de cobertura, pelo plano de saúde INAS de procedimento cirúrgico de urgência realizado pela segunda autora (ANA), beneficiária da operadora, nas dependências do Hospital Santa Lúcia Norte. Após o procedimento, o hospital emitiu cobrança no valor de R$ 28.762,88 diretamente à paciente e à sua filha (primeira autora), tendo, inclusive, promovido a inscrição do nome de REJANE em cadastro de inadimplentes. Defendem a abusividade da cobrança e da negativação indevida e, por isso, postulam a reforma da decisão agravada para que seja suspensa a cobrança e a negativação até o julgamento final da demanda. foi formulado pedido de tutela de urgência para que fossem suspensas as cobranças e determinada a exclusão do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foi deferida a antecipação da tutela recursal e apresentadas contrarrazões.

II. Questão em discussão.

4. Discute-se a possibilidade de suspensão liminar da cobrança de despesas hospitalares direcionada às autoras tendo em vista a existência de contrato de plano de saúde vigente entre as partes.

III. Razões recursais.
5. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil.
6. Na hipótese dos autos, estão presentes os requisitos para concessão da tutela recursal de urgência. Conforme relatado na petição inicial, a primeira agravante (REJANE) ficou como responsável financeira quando da internação da sua mãe (ANA), segunda agravante, para realização de cirurgia de emergência no hospital recorrido. Compulsando detidamente a documentação apresentada, a parte agravante apresentou prontuário médico com a indicação de que a paciente (ANA) tinha convênio ativo (INAS) quando da internação (ID 71329880), devidamente informados na ficha de atendimento. Da mesma forma, comprovou sua relação contratual com o plano de saúde agravado (INAS), bem como sua adimplência com as prestações mensais do plano.
7. Com efeito, considerando que no momento da sua internação de emergência houve indicação de convênio médico ativo verifica-se presente a probabilidade do direito da agravante. Ainda que a parte agravante (REJANE) figure como responsável financeira (ID 71329880), não pode ser ignorada a relação contratual entre a paciente e o plano agravado que, em sede de cognição sumária, tem responsabilidade pelo custeio do atendimento de urgência, nos termos do art. 35-C, inciso I, da Lei n.o 9.656/98.
8. No mesmo sentido, confira-se entendimento desta E. Turma Recursal: (Acórdão 1940212, 0702364-41.2024.8.07.0017, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 21/11/2024.) Presente também o perigo de dano e a urgência da medida considerando que já houve inclusão do nome da agravante no cadastro do SERASA (ID 71329885) por dívida no valor de R$ 28.762,88, acarretando restrição de crédito e possíveis constrangimentos.
9. Ante o exposto, merece provimento o recurso para, confirmando a antecipação da tutela recursal, reformar a decisão agravada e deferir o pedido de antecipação de tutela recursal para determinar a imediata suspensão das cobranças referente ao contrato de ID 3230245 no valor de R$ 28.762,88 e para determinar que a parte agravada HOSPITAL SANTA LUCIA S/A promova a exclusão da anotação restritiva de crédito, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada à R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o julgamento final da lide.

IV. Dispositivo

10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para, confirmando a antecipação da tutela recursal, reformar a decisão agravada e deferir o pedido de antecipação de tutela recursal para determinar a imediata suspensão das cobranças referente ao contrato de ID 3230245 no valor de R$ 28.762,88 e para determinar que a parte agravada HOSPITAL SANTA LUCIA S/A promova a exclusão da anotação restritiva de crédito, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada à R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o julgamento final da lide.

11. A súmula do julgamento servirá de Acórdão. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.